Tribunal: TJMT
Processo: 0003882-41.2017.8.11.0050
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003882-41.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ADALBERTO WALDOW - CPF: 455.268.180-04 (VÍTIMA), WALEF TRAJANO DA SILVA - CPF: 122.409.484-00 (APELANTE), TIAGO STURM DA ROCHA - CPF: 021.751.230-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALEF TRAJANO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - DOSIMETRIA DA PENA – VALORAÇÃO NEGATIVA NO TOCANTE À CULPABILIDADE, À PERSONALIDADE DO AGENTE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CONDUTA SOCIAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afastada a valoração negativa no tocante à personalidade do agente, contudo considerando a culpabilidade e as circunstâncias do crime, a pena-base deve ser redimensionada, diante dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003882-41.2017.8.11.0050

APELANTE: WALEF TRAJANO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por WALEF TRAJANO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, Id. 27458006, nos autos da ação penal no 3882-41.2017.811.0050 (Código 93476), que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, Id. 27458008, pleiteia, a Defensoria Pública, a redução da pena-base, afastando-se, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade do réu.

Em contrarrazões, Id. 27458011, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 32505043, é pelo parcial provimento do recurso para afastar a circunstância judicial da personalidade do agente.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALEF TRAJANO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a readequação da pena-base.

Pois bem.

O magistrado de piso condenou o apelante à pena de 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado
nos seguintes termos:

“2.1. DA DOSIMETRIA DA PENA (art. 59 do CP)

Culpabilidade - evidenciada, pois o réu é imputável, possui potencial conhecimento da ilicitude, sendo exigível do mesmo conduta diversa. Agiu com dolo intenso em razão do elevado numero de facadas (nove), circunstância valorada negativamente.

Antecedentes: - Não há registros de antecedentes, sendo que Ações Penais em andamento e encerradas sem condenação não podem ser consideradas para tanto conforme Súmula 444 do STJ.

Conduta Social: - As informações constantes dos autos são insuficientes para precisar a conduta social do réu. Constam declarações de que se trata de pessoa trabalhadora e que presta auxilio a sua família.

Personalidade: - Não foi efetuado estudo psicossocial, porém consta nos autos uma entrevista do acusado dada a imprensa quando ainda estava na Delegacia de Polícia local, da qual se extrai a ausência de arrependimento e agressividade, ocasião ainda em que busca enaltecer o crime que cometeu, circunstância valorada negativamente (fls. 34).

Motivos do crime: - Deixo de considerar os motivos do crime nesta fase de aplicação da pena, pois não foram elucidados.

Circunstâncias - Valoro negativamente pois se trata de crime premeditado, narrado pelo réu em seu depoimento policial.

Consequências: - Normais à espécie.

Comportamento da vítima: - Não há como considerar que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.

Assim, atento às circunstâncias judiciais acima, as quais valorei negativamente a culpabilidade, personalidade e as circunstância com o peso de 1/8 entre o máximo e mínimo da pena aplicada e, em face do primado constitucional de individualização da pena (CRFB, XLVI, 5o), para o crime de homicídio qualificado fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos e 06(seis) meses de reclusão.

a) Circunstâncias Agravantes e atenuantes (CP, arts. 61 e 65):

Agravo a pena em 1/6 (coeficiente virtual) em razão da incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal pelo fato ter sido cometido contra pessoa com mais de sessenta anos de idade (vítima nascida em 09/10/1953 – Fls. 57), resultando em 19(dezenove) anos e 03(três) meses de reclusão.

Ainda, considerando que a confissão do réu foi utilizada como argumento para o convencimento do Conselho de sentença (artigo, 65, inciso III, alínea ‘b”, do CP), atenuo a pena em 1/6 (coeficiente virtual), resultando em 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

b) Causa de aumento ou diminuição da pena

Inexistem nos autos causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena privativa de liberdade em 16 (dezesseis) anos e 15(quinze) dias de reclusão.

A pena-base fora exasperada pelo magistrado de primeiro grau ante a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente e das circunstâncias do crime.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que o Juízo de piso entendeu por bem valorar negativamente a culpabilidade, levando-se em consideração para tanto a quantidade de golpes de faca desferidos em desfavor da vítima em diversas regiões do seu corpo, além de ter contando com o auxílio do corréu, o que justifica a valoração do referido vetor.

Com relação às circunstâncias do delito, vejo que o seu sopesamento se justifica, pois, como bem apontado pelo magistrado de primeiro grau em elementos concretos, o delito se deu forma premeditada.

Contudo, observo que o Juízo sentenciante utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar o vetor da personalidade do agente.

Isso porque não há dados nos autos para aferir a personalidade do réu. Além disso, a fundamentação de
“
ausência de arrependimento e agressividade”, bem como, “ocasião ainda em que busca enaltecer o crime que cometeu
”
não justifica a elevação da pena-base.

Desse modo, afasto a valoração negativa no tocante à à personalidade do agente, contudo considerando a culpabilidade e as circunstâncias do crime, redimensiono a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Mantenho a compensação entre a agravante prevista no artigo
61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal e a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena intermediária em
14 (quatorze) anos de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Do mesmo modo, mantenho o regime fechado nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa para afastar a circunstância judicial da personalidade do agente, ficando, a pena privativa de liberdade, em 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020